Tribunal: STF
Processo: ARE 1417655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 24, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 31), foram rejeitados (Vol. 39).



     No RE (Vol. 48), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 109, I, da CF/1988 e o Tema 414 da repercussão geral, segundo o qual compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.



    Defende que a presente causa versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ACP n.º 0070714-80.2003.4.04.7000, em que a parte ora recorrida postula “a revisão do benefício acidentário, pela aplicação da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 nos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo” (Vol. 48, fl. 2), de forma que, diversamente do afirmado pelo acórdão recorrido, a competência para o julgamento da presente demanda é da Justiça Estadual – e não da Justiça Federal.



    Salienta que “sendo o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento” (Vol. 48, fl. 5).



    Ao final, requer o provimento do recurso para “o fim de cassar o acórdão vergastado, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda revisional de benefício acidentário” (Vol. 48, fl. 6).



    Em contrarrazões (Vol. 54), VANDIRA CONCEIÇÃO LEAL alega, preliminarmente, que (a) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF; (b) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional; (c) inexiste repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Juízo local afastou, inicialmente, a aplicação ao caso do Tema 414/RG, aduzindo que “presente caso trata de revisão do benefício de pensão por morte, e não de benefício acidentário”. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso por demandar análise da legislação infraconstitucional (Vol. 57).



    No Agravo (Vol. 69), o INSS reitera que o objeto da presente demanda é a revisão de benefício acidentário, bem como que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade da recorrida relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da causa mediante os seguintes fundamentos (Vol. 24, fls. 4-5):



    “Ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, lancei os seguintes fundamentos: 



    "Não há contestação quanto à natureza acidentária do benefício. 



    Assim, uma vez que se está a tratar de pensão por morte de segurado por acidente de trabalho, aplicam-se, pois, os precedentes referidos na decisão agravada. 



    O caso em tela se refere à pensão por morte e, portanto, é competente a Justiça Federal, como já decidido pelo STJ: 



    I. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ (CC 62.531/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 26/03/2007, entre outros). 



    II. Decisão do Relator que conheceu do Conflito de competência, para declarar competente o Juízo federal do Juizado especial de Ribeirão Preto, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante.



    (STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 113675/SP. Ministra Assusete Magalhães. Dje 18/12/2012). 



    Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, há de ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo."



    Como bem fundamentado pelo Juiz singular, o caso em tela se refere à pensão por morte e, portanto, é competente a Justiça Federal, como já decidido pelo STJ:



    I. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ (CC 62.531/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 26/03/2007, entre outros).



    II. Decisão do Relator que conheceu do Conflito de competência, para declarar competente o Juízo federal do Juizado especial de Ribeirão Preto, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante.



    (STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 113675/SP. Ministra Assusete Magalhães. Dje 18/12/2012).



    Assim, não se apresentam motivos para alteração do posicionamento adotado. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento”.



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”(RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 31/08/2011)



    Diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, assim se manifestou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA no julgamento do ARE 1410019, que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 1410019, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    No referido julgado, Sua Exa. assentou que são “Improcedentes os argumentos do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de mera atualização monetária, não é suficiente para o eventual deslocamento do processo para a Justiça Federal por ser o benefício decorrente de acidente de trabalho”.



     



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, as decisões proferidas no ARE 1.406.466, de minha relatoria, DJe de 10/02/2023; e ARE 1.413.558, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/1/2023, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da presente causa, em conformidade com o Tema 414/RG.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente